Tribunal: TJMT
Processo: 1017031-41.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017031-41.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Abono da Lei 8.178/91, Concessão, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), AMABILI CRISTINA JORGE DOS SANTOS - CPF: 927.769.651-68 (EMBARGADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), MARIA EUDA RODRIGUES JORGE - CPF: 171.576.681-49 (EMBARGADO), MARIA EUDA RODRIGUES JORGE - CPF: 171.576.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIA COM DEFICIÊNCIA MENTAL. PRESCRIÇÃO. TEMA 1321/STJ. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que manteve o direito ao restabelecimento de pensão por morte em favor de
beneficiária portadora de retardo mental leve, com fundamento na inexistência de prescrição.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o v. acórdão apresenta omissão quanto à necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1
.
321/STJ, que trata da incidência de prescrição contra pessoa com deficiência mental após a vigência da Lei 13.146/2015.

III. Razões de decidir

3.
Não há omissão a ser sanada quando o v. acórdão expressamente fundamenta a aplicação do regime de incapacidades vigente à época dos fatos (2005-2012), anterior à vigência da Lei 13.146/2015, em observância ao princípio
tempus
regit

actum
.

4.
O Tema 1
.
321/STJ trata especificamente da incidência de prescrição após a vigência da Lei 13.146/2015, não havendo identidade fática com o caso em análise, que envolve situação jurídica consolidada sob a vigência da legislação anterior.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não há omissão a justificar a suspensão do feito quando os fatos controvertidos são anteriores ao marco temporal da questão afetada em recurso repetitivo, aplicando-se o princípio
tempus
regit

actum
para definir a legislação incidente sobre situações jurídicas consolidadas."

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.037, II; Código Civil, art. 3o, II (redação original) e 198, I; Lei n. 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1
.
321.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto na ação previdenciária n. 1017031-41.2022.8.11.0041, ajuizada por
AMABILE CRISTINA JORGE DOS SANTOS
,
apenas quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora
,
ratific
ando
os demais termos da sentença em sede de remessa necessária.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão embargado, aduzindo que o julgado não considerou a existência do Tema 1321/STJ, afetado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, que versa sobre a
"Incidência de prescrição contra pessoa com deficiência mental ou intelectual, após a vigência da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que não mais inclui entre os absolutamente incapazes a pessoa que, por enfermidade ou deficiência, não tiver o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil"
.

Sustenta que a tese a ser fixada poderá redefinir o alcance temporal das parcelas e o marco inicial dos efeitos financeiros, com impacto direto sobre o título judicial formado, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para determinar a suspensão do processamento do feito, inclusive a eficácia da condenação retroativa quanto à fixação do termo inicial na data do óbito e a consequente liquidação/execução dos atrasados, até o julgamento definitivo do Tema 1321/STJ (Id. 330792871).

C
ontrarrazões
no Id.
342433372
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de embargos de declaração opostos por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto na ação previdenciária n. 1017031-41.2022.8.11.0041, ajuizada por
AMABILE CRISTINA JORGE DOS SANTOS
,
apenas quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora
,
ratific
ando
os demais termos da sentença em sede de remessa necessária.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
”
.

A
parte embargante alega a existência de omissão no v. acórdão embargado, sustentando que o julgado não considerou a existência do Tema 1
.
321/STJ, que trata da incidência de prescrição contra pessoa com deficiência mental ou intelectual após a vigência da Lei 13.146/2015.

Pois bem.

No caso em análise
, a
nalisando detidamente
o
v. acórdão embargado, constata-se que a questão da prescrição foi expressamente enfrentada e decidida de forma fundamentada. O voto condutor foi categórico ao estabelecer o marco temporal da análise da incapacidade, consignando expressamente:

“
É imperioso destacar que, à época da concessão inicial do benefício de pensão por morte à autora (2005) e durante o período em que ocorreu a suspensão do benefício (2012), vigorava a redação original do art. 3o do Código Civil, que assim dispunha:

"Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

I -
os
menores de dezesseis anos;

II -
os
que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos;

III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade."

Somente em 06.01.2016, com a entrada em vigor da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), é que houve alteração substancial no regime das incapacidades, passando o art. 3o do Código Civil a considerar como absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos. Contudo, esta alteração legislativa não tem o condão de retroagir para modificar situações jurídicas já consolidadas sob a égide da legislação anterior, em observância ao princípio tempus
regit

actum
”
.

Como se verifica do trecho transcrito, o v. acórdão embargado analisou expressamente a questão temporal da aplicação da Lei 13.146/2015, concluindo pela inaplicabilidade retroativa do novo regime de incapacidades às situações jurídicas consolidadas sob a vigência da legislação anterior. A fundamentação foi clara ao estabelecer que os fatos geradores da suspensão do benefício (2012) e do período de não pagamento ocorreram antes da vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência (2016), razão pela qual se aplica a legislação vigente à época dos fatos.

Ademais, o v. acórdão embargado foi expresso ao consignar que:

"No caso concreto, a autora foi diagnosticada com retardo mental leve (CID F700) antes mesmo da concessão inicial do benefício de pensão por morte em 2005. (...) Assim, ainda que a interdição formal da autora tenha sido concluída apenas em 2021, a incapacidade já existia desde antes de 2005, produzindo todos os efeitos jurídicos dela decorrentes, inclusive a não fluência do prazo prescricional."

Verifica-se, portanto, que a questão suscitada nos embargos foi devidamente apreciada pelo v. acórdão embargado, que fundamentou adequadamente a aplicação do regime de incapacidades vigente à época dos fatos, em observância ao princípio da irretroatividade da lei.

Quanto à alegação de necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1321/STJ, impende registrar que tal tema versa especificamente sobre a incidência de prescrição contra pessoa com deficiência mental ou intelectual após a vigência da Lei 13.146/2015. No presente caso, como expressamente consignado no v. acórdão embargado, os fatos geradores da controvérsia (suspensão do benefício em 2012) são anteriores à vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, não havendo, portanto, identidade fática que justifique a suspensão do feito.

A jurisprudência pacificada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a suspensão prevista no art. 1.037, II, do CPC somente se aplica quando há identidade da questão de direito controvertida. No caso em análise, o v. acórdão embargado aplicou a legislação vigente à época dos fatos (Código Civil em sua redação original), enquanto o Tema 1321/STJ trata da aplicação da Lei 13.146/2015 a situações posteriores à sua vigência.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
, por serem tempestivos e, no mérito, REJEITO-OS em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026